Tribunal: TJMT
Processo: 0002340-07.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002340-07.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PABLO YURI BARONI - CPF: 061.649.491-22 (APELADO), CLARICE DE LIMA CATARINO - CPF: 344.558.411-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. RECONHECIMENTO PESSOAL NEGATIVO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. POSSE DA COISA SUBTRAÍDA. INDÍCIO INSUFICIENTE PARA ATESTAR A AUTORIA DO ROUBO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da acusação de roubo majorado. O recorrente sustenta a suficiência probatória baseada na prisão do acusado na posse do veículo subtraído e no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, a despeito de a vítima não ter ratificado a identificação em juízo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, de forma isolada e não confirmado em juízo — onde a vítima apontou terceiro estranho ao processo durante o reconhecimento pessoal —, somado à posse do bem subtraído, constitui lastro probatório suficiente para superar a dúvida razoável e fundamentar a condenação pelo crime de roubo.

III. Razões de decidir
3. A condenação penal exige certeza amparada em prova judicializada; o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, sem a estrita observância das formalidades legais e eivado de sugestibilidade, possui valor probatório reduzido, servindo apenas como elemento informativo inicial que necessita de corroboração sob o crivo do contraditório.
4. O procedimento de reconhecimento pessoal realizado em audiência, no qual a vítima, diante do réu e de figurantes semelhantes, não apenas deixa de reconhecer o acusado como aponta para terceira pessoa, fragiliza de morte a tese de autoria delitiva, evidenciando a falibilidade da memória humana e a insuficiência do reconhecimento pretérito.
5. A apreensão do bem subtraído em poder do acusado, dias após o fato, embora possa indiciar a prática de receptação, não comprova, por si só, a autoria do crime de roubo, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de que o detentor da coisa foi o executor da subtração mediante grave ameaça.
6. A ausência de elementos probatórios seguros e a dúvida insuperável quanto à autoria impõem a aplicação do princípio da presunção de inocência, vedando-se a condenação baseada em probabilidades ou presunções.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:

"O reconhecimento fotográfico em fase inquisitorial não confirmado em juízo, notadamente quando o reconhecimento pessoal sob o contraditório resulta na indicação de terceiro, não constitui prova suficiente para a condenação por roubo, ainda que o réu tenha sido encontrado na posse do bem subtraído, prevalecendo a dúvida em favor da liberdade."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 226 e 386, VII.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação penal em epígrafe, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para
absolver
o réu
Pablo Yuri Baroni
da imputação da prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas).

Em suas razões recursais, o
Parquet
sustenta, em síntese, que o conjunto probatório é robusto e suficiente para a condenação. Argumenta que a materialidade e a autoria restaram comprovadas, destacando que o réu foi preso na posse do veículo subtraído cerca de 28 horas após o crime. Alega que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial foi categórico e que a dúvida suscitada pela vítima em juízo – decorridos quase seis anos do fato e diante da semelhança física entre o réu e um figurante no alinhamento – não tem o condão de invalidar a prova anterior ou afastar a autoria, mormente quando corroborada pela apreensão da
res furtiva
em poder do acusado. Requer a reforma da sentença para condenar o apelado nos termos da denúncia. (ID 341063949)

A Defesa, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença absolutória. Sustenta que o reconhecimento fotográfico na fase policial foi induzido e não observou as formalidades legais (apresentação de foto única com informação de prisão prévia). Enfatiza que, sob o crivo do contraditório, a vítima não reconheceu o réu, apontando, inclusive, para outra pessoa (um servidor do fórum) durante o procedimento de reconhecimento pessoal. Argumenta que a posse do veículo, por si só, poderia configurar receptação, mas não comprova a autoria do roubo, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
. (ID 341063951)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente procurador, Gerson N. Barbosa,

manifestou-se pelo
provimento
do apelo, entendendo que os elementos colhidos nas duas fases da persecução penal permitem extrair juízo de certeza sobre a autoria delitiva. Sintetizando a seguinte ementa:

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA DELITIVA.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Voto

I – DOS FATOS

Narra a denúncia que, no dia 25 de novembro de 2019, por volta das 21h35min, no bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta Capital, o apelado Pablo Yuri Baroni, em concurso com outro indivíduo não identificado, teria subtraído, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, um veículo Peugeot/2008, um aparelho Datashow e documentos pessoais pertencentes à vítima Clarice de Lima Catarino.

Segundo a exordial, a vítima foi abordada ao chegar em sua residência. Um dos assaltantes assumiu a direção do veículo, enquanto o outro (supostamente o apelado), armado, manteve a vítima sob domínio no banco do passageiro/traseiro por cerca de 15 minutos, liberando-a posteriormente no bairro Tijucal.

Dois dias depois, em 27 de novembro de 2019, o apelado foi preso em flagrante na cidade de Barra do Bugres/MT, conduzindo o veículo subtraído (já com placas adulteradas), alegando, na ocasião, que havia sido contratado por um terceiro para transportar o carro até a fronteira, negando a autoria do roubo.

II – DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A despeito dos argumentos do Ministério Público, a análise detida dos autos revela que a prova produzida sob o crivo do contraditório não fornece a certeza necessária para um decreto condenatório pelo crime de
roubo.

É incontroverso que o apelado foi encontrado na posse do bem subtraído dias após o crime. Contudo, a posse da
res furtiva
, embora seja um indício veemente e possa configurar, em tese, o crime de receptação (pelo qual o réu não foi denunciado nesta ação específica de roubo), não induz, de forma automática e absoluta, à conclusão de que aquele que detém o bem foi o autor da subtração violenta. Para a condenação por roubo, é imprescindível a comprovação de que o réu foi o agente que empregou a grave ameaça ou violência.

Nesse ponto, a prova de autoria do roubo repousa, quase que exclusivamente, no reconhecimento realizado pela vítima. E é aqui que a tese acusatória se fragiliza irremediavelmente.

Conforme consta nos autos, o reconhecimento na fase inquisitorial ocorreu por meio de fotografia apresentada de forma isolada à vítima, acompanhada da informação de que aquele indivíduo havia sido preso com o carro dela. Tal procedimento, por si só, carrega um alto grau de sugestibilidade, reduzindo a confiabilidade da prova, conforme reiterada orientação dos Tribunais Superiores acerca da necessidade de observância do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Todavia, o ponto crucial para o deslinde da causa ocorreu na fase judicial, momento em que se produz a prova válida para condenação.

Durante a audiência de instrução, realizada de forma presencial/híbrida, o magistrado
a quo
teve o cuidado de realizar o procedimento de reconhecimento pessoal com rigor técnico, alinhando quatro pessoas com características semelhantes, conforme determina a lei e as recomendações do CNJ.

O resultado dessa prova foi negativo para a acusação. A vítima Clarice de Lima Catarino
não reconheceu o apelado Pablo Yuri Baroni
(que segurava a placa de número 2). Embora tenha notado semelhanças, a ofendida apontou para o indivíduo que segurava a placa de número 4 (identificado posteriormente como Cleyton Silva Santos, servidor do Fórum), afirmando que este lhe parecia mais condizente com o autor do crime, inclusive mencionando a questão da idade.

O Ministério Público argumenta que a confusão é justificável devido ao tempo decorrido (quase seis anos) e à semelhança entre os figurantes. Entretanto, em um processo penal orientado pela presunção de inocência, a dúvida não pode militar em desfavor do réu. Se a vítima, colocada diante do réu e de outras pessoas semelhantes, aponta para um terceiro inocente, não há como o Julgador afirmar, com a certeza necessária ("acima de qualquer dúvida razoável"), que foi o apelado quem apontou a arma para a cabeça da ofendida.

Ainda que a vítima tenha confirmado seu reconhecimento fotográfico feito na delegacia, a prova oral colhida em juízo demonstrou fragilidade. O reconhecimento judicial é o momento de confirmação da autoria sob as garantias constitucionais. Quando este falha, e a única outra prova de ligação com o
roubo
(e não apenas com o objeto) é um reconhecimento fotográfico policial questionável, o castelo probatório da acusação desmorona.

Ressalte-se que o réu, em seu interrogatório, negou o roubo, admitindo apenas que transportava o veículo mediante pagamento (o que explicaria a posse do bem sem necessariamente vinculá-lo à cena do assalto). A testemunha policial ouvida em juízo apenas confirmou a prisão do réu com o carro em outra cidade, nada acrescentando sobre a dinâmica do assalto em si ou a identificação visual do assaltante no momento do crime.

Diante desse cenário, a condenação basear-se-ia em meras presunções ou na "falsa memória" induzida pela apresentação inicial da fotografia, o que é inadmissível no Direito Penal moderno. A dúvida, neste caso, é razoável e intransponível.

Como bem asseverou o magistrado sentenciante, não se formou o
standard
probatório necessário para a condenação. A Justiça Penal não se satisfaz com probabilidades; exige certeza. Na ausência desta, a absolvição é a única medida justa, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos da sentença de primeiro grau,
desprovejo
o recurso de apelação, mantendo inalterada a absolvição de
Pablo Yuri Baroni
, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026